Tribunal: TJES
Processo: 5002575-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL GONCALVES DIAS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIROS QUE ALUGAM AUTOMÓVEL PARA FAZER O PERCURSO POR VIA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se ação de indenização por danos morais e materiais em que o autor alega que possuía passagens aéreas de Brasília para Vitória, com conexão no Rio de Janeiro, mas diante de atraso no primeiro trecho, houve perda da conexão do Rio de Janeiro para Vitória. Relata que alugou carro para chegar ao destino final. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna a requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(3). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte autora, pois, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, ao menos por parte da ré. Constata-se que todas as consequências negativas advindas do atraso do voo narradas pelo autor decorrem de sua opção de seguir a viagem em carro alugado, em vez de aguardar reacomodação. É situação, portanto, de exclusão da condenação da indenização por danos morais.

(4). Nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros objetivos, in verbis (destaques nossos): “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas
: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino
, dentre outros. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

(5). Constata-se que, dentre os critérios objetivos pautados pelo STJ, a parte autora não demonstrou que o atraso do voo tenha sido suficiente para acarretar a lesão ao seu direito de personalidade, até porque conforme já dito, optou por não esperar a reacomodação e seguiu viagem em carro alugado.

(6). Portanto, a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)